Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento das custas em todas as oportunidades em que a parte Autora foi instada a juntar documentos para análise da hipossuficiência, por constituir conduta incompatível com o requerimento, justifica o indeferimento da benesse.
2. O tema sobre o prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/Distrito Federal.
3. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Passados mais de vinte anos entre a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – data do saque dos valores – e o ajuizamento da presente Ação, transparece nítido o implemento da prejudicial de prescrição.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.